Tribunal: TJMT
Processo: 0022469-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022469-12.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAYKON ARANTES DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 000.236.431-02 (AGRAVADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (AGRAVANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), ANNE GABRIELLE DA SILVA - CPF: 043.563.611-13 (ADVOGADO), TEGRA INCORPORADORA S.A. (AGRAVANTE), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL – VERBETE 568 DA SÚMULA DE STJ QUE AMPLIOU A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR – RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELA PROMITENTE VENDEDORA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ DO DIREITO DE RETER ENTRE 10% E 25% DO VALOR PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR – CASO EM QUE FOI MANTIDO O DIREITO DA AGRAVANTE DE RETER 10% - COMISSÃO DE CORRETAGEM – QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS PELO STJ – DEVOLUÇÃO DO VALOR PELA RECORRENTE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA QUANTO AO PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.o, CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

1- O
Enunciado Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça, ampliou os poderes do relator em relação à previsão do artigo 932 do Código de Processo Civil, permitindo-lhe proferir decisão monocrática ainda que não seja matéria sumulada ou consolidada pelo rito dos recursos repetitivos.

2- No caso concreto, conforme lançado na decisão agravada, a Corte Superior tem entendimento consolidado de que é lícita a retenção entre 10% a 25% do valor pago pelo promitente comprador, sendo mantido o direito da Agravante em reter 10% (dez por cento) da quantia paga pelo Agravado.

3- Quanto à corretagem, foi consignado na decisão recorrida que, no REsp 1599511/SP, julgado sob a sistemática dos REPETITIVOS, o STJ firmou entendimento de que é possível atribuir o pagamento dessa verba aos consumidores. Todavia, exige-se clareza e transparência no contrato sobre a transferência desse encargo para o consumidor e, neste caso, após ler o contrato firmado entre as partes constatou-se que NÃO há informação prévia de que o Agravado arcaria com o pagamento da comissão de corretagem, motivo pelo qual manteve-se a sentença que determinou o reembolso desse valor pela Agravante.

4-
O Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses:
recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo
, repercussão geral
ou jurisprudência pacífica
; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e recurso que não impugna os fundamentos da decisão. Na hipótese, considerando que a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica e tirada em recurso repetitivo, é aplicada a multa constante no 1.021, § 4.o, do CPC, fixando-a em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0022469-12.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Tegra Incorporadora S.A.
em virtude da decisão constante do Id. 39968969, em que dei parcial provimento tanto ao Recurso de Apelação por ela interposto, quanto ao Apelo do Agravado
Maycon Arantes de Freitas Rodrigues
.

Em suas razões, a Agravante aduz que a decisão vai de encontro ao que estabelece o Código de Processo Civil, pois não se enquadra nas hipóteses que autoriza o julgamento unipessoal pelo relator.

Afirma que em momento algum foi demonstrada a prescindibilidade de trazer a questão jurídica discutida na lide para a análise e julgamento por este Colegiado, já que, basicamente, consta que a questão poderia ser apreciada de forma monocrática pela sistemática do Verbete 568 da Súmula do STJ.

Sustenta que tanto a tese de possibilidade de retenção de parte da quantia paga, quanto o argumento de inexistência de responsabilidade pelo pagamento dos valores relativos à comissão de corretagem, não poderia ser apreciada de maneira unipessoal, já que não há entendimento dominante sobre esses temas.

Ademais, no seu entender, o Enunciado 568 da Súmula do STJ aplica-se somente aos Ministros do STJ. Ou seja, a Agravante alega que a possibilidade de julgamento monocrático de recurso de apelação restringe-se às hipóteses elencadas no artigo 932, do CPC, o que não ocorreu neste caso.

Assim, sob a tese de que a decisão agravada vai de encontro com a expressa previsão legal e princípios que regem o processo civil, pugna pelo provimento deste Recurso, com a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões no Id. 45828967.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020